Tribunal: TJBA
Processo: 0300141-82.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300141-82.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA SERENA

Advogado(s)
:
DANNY LUIS GIRARDI BARBOSA, CRISTIANO LIMA ARAUJO

APELADO: KAUFMANN CACAU INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO WEIBEL KAUFMANN

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADIÇÕES ENTRE LAUDOS PERICIAIS. ALEGADO FATO NOVO SOBRE QUALIFICAÇÃO DO PERITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - No caso em análise, inexiste a omissão apontada pelo embargante, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões relevantes, consignando que a manifestação pericial complementar respondeu aos pontos controvertidos e que não se justificava nova perícia nos termos do art. 480 do CPC.

III - A alegada contradição entre laudos periciais foi devidamente apreciada pelo acórdão embargado, que reconheceu a prevalência da manifestação complementar elaborada após análise dos documentos originais, em atendimento à determinação judicial expressa.

IV - O alegado "fato novo" sobre a qualificação do perito não se configura como tal, tratando-se de matéria que poderia ter sido arguida tempestivamente no momento oportuno, não sendo cabível sua discussão em sede de embargos declaratórios.

V - A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos declaratórios revela, em verdade, o intuito de rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0300141-82.2020.8.05.0113
, em que figura como Embargante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA SERENA
e como embargado
KAUFMANN CACAU INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.